Tribunal: TJMT
Processo: 0029489-98.2008.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029489-98.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ISABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - CNPJ: 26.771.162/0001-17 (EMBARGADO), CORACY ROCHA DA SILVA (EMBARGADO), ISA MARTINS DEFANTE - CPF: 522.991.631-15 (EMBARGADO), ABDORAL ROMAO DO NASCIMENTO - CPF: 025.363.667-15 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARIA SELMA MARTINS DEFANTI - CPF: 346.373.031-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. VÍCIO FORMAL SUPRIDO NO CURSO DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. DOCUMENTO UNILATERAL DO CREDOR. ART. 10 E ART. 1.022 DO CPC. ART. 191 E ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação monitória fundada em cédula de crédito industrial, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão de cobrança, afastando o fundamento da sentença que havia declarado a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão
2. As questões em análise consistem em: (i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração; (ii) saber se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão de cobrança, sem prévia oitiva das partes, viola o art. 10 do CPC; (iii) analisar se a denominada “planilha de renegociação” configura renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil; e (iv) examinar eventual omissão quanto à condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. Intimado o Estado de Mato Grosso em 13.10.2025, por meio eletrônico, iniciou-se a contagem do prazo recursal na forma dos arts. 219 e 1.023 do CPC. Considerado o ponto facultativo de 27.10.2025 (Portaria TJMT/PRES nº 1536/2025) e o feriado de 28.10.2025, os embargos protocolados em 29.10.2025 são tempestivos.
4. O acórdão embargado aplicou o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, reconhecendo que, entre o vencimento da obrigação (15.1.2002) e o ajuizamento da ação monitória (25.11.2008), transcorreu integralmente o prazo prescricional.
5. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, o art. 10 do CPC impõe a prévia oitiva das partes quando o fundamento adotado não tenha sido debatido. A ausência inicial de intimação específica configurou vício formal.
6. O vício foi suprido no curso dos próprios embargos, com a abertura de prazo para manifestação das partes acerca da prescrição da pretensão de cobrança, sem demonstração de prejuízo. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.
7. A alegada renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil) não se caracteriza por planilha unilateral elaborada pelo credor, desacompanhada de assinatura ou ato inequívoco dos devedores. A renúncia exige manifestação de vontade incompatível com o exercício da prescrição, o que não se presume.
8. Mantém-se a conclusão quanto à prescrição da pretensão de cobrança, inexistindo causa interruptiva ou ato válido de renúncia.
9. Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o acórdão fundamentou a sucumbência com base no princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para reconhecer vício formal quanto à ausência inicial de oitiva das partes, já suprido no curso do julgamento, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “O reconhecimento de prescrição de ofício exige a prévia oitiva das partes, nos termos do art. 10 do CPC. Suprido o vício no curso dos embargos de declaração, sem demonstração de prejuízo, mantém-se o acórdão que reconhece a prescrição quando inexistente prova de causa interruptiva ou de renúncia válida, a qual demanda ato inequívoco do devedor, não configurado por documento unilateral do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 219 e 1.023; Código Civil, arts. 191 e 206, § 5º, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação monitória, mantendo a extinção do feito com resolução do mérito, ainda que por fundamento diverso, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança do crédito, bem como majorando os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.

Aduz o embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao deixar de enfrentar os argumentos relacionados à inexistência de prescrição intercorrente, bem como ao alterar o fundamento da sentença para reconhecer a prescrição da pretensão executiva sem prévia intimação das partes, o que configuraria decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

Assevera que a apelação foi direcionada exclusivamente ao afastamento da prescrição intercorrente reconhecida na sentença, sustentando que não houve inércia processual do Estado, mas sim demora na condução do feito, e que o acórdão, ao substituir o fundamento por prescrição anterior ao ajuizamento, deixou de apreciar as razões recursais efetivamente deduzidas.

Afirma que a alteração do fundamento repercutiu diretamente na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois, segundo defende, na hipótese de prescrição intercorrente não haveria causalidade atribuível ao ente estatal, razão pela qual sustenta existir omissão quanto à análise da relação entre a modalidade de prescrição reconhecida e a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

Argumenta que houve dupla omissão: quanto ao enfrentamento do pedido recursal relativo à prescrição intercorrente e quanto à repercussão da distinção entre prescrição intercorrente e prescrição da pretensão de cobrança sobre a condenação em honorários.

Destaca que requereu o reconhecimento da nulidade parcial do acórdão, o restabelecimento do debate nos limites da sentença, o afastamento ou revisão da condenação em honorários, ou, subsidiariamente, a abertura de vista às partes para manifestação sobre o fundamento adotado de ofício, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Sustenta, ainda, a possibilidade de atribuição de efeito infringente aos embargos, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC.

A embargada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a intempestividade dos embargos de declaração, sob o fundamento de que o recurso teria sido protocolizado após o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

Alega, no mérito, a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sustentando que a prescrição da pretensão de cobrança foi suscitada nas contrarrazões de apelação e que a condenação em honorários decorreu do princípio da causalidade, em razão do ajuizamento de ação após o decurso do prazo prescricional.

As partes foram instadas a se manifestarem sobre a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do crédito apontado na petição inicial. A embargada juntou petição no ID 338184370, e o embargante peticionou no ID 342825358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de intempestividade

Conforme se extrai dos autos, o Estado de Mato Grosso foi intimado do acórdão, pessoalmente, por meio do sistema eletrônico, tendo o PJe registrado a ciência em 13/10/2025. A partir de então, iniciou-se a contagem do prazo recursal, na forma dos arts. 219 e 1.023 do Código de Processo Civil.

Considerando o ponto facultativo no dia 27/10/2025, instituído pela PORTARIA TJMT/PRES n. 1536, de 2 de outubro de 2025, bem como o feriado do dia 28/10/2025, a contagem do prazo de 10 dias úteis (prazo em dobro) para oposição de embargos de declaração findou-se em 29/10/2025.

Os embargos foram protocolados em 29/10/2025, razão pela qual se mostram tempestivos.

Rejeito, pois, a preliminar de intempestividade.

Mérito

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e violação ao contraditório ao reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão executiva, substituindo o fundamento da sentença, que havia declarado a prescrição intercorrente, sem oportunizar prévia manifestação das partes.

De fato, ao proceder ao exame do recurso de apelação, esta Câmara concluiu que a dívida representada pela Cédula de Crédito Industrial, com vencimento em 15/01/2002, já se encontrava prescrita quando do ajuizamento da ação monitória, ocorrido em 25/11/2008, aplicando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, conforme consignado no acórdão embargado.

É certo que, à época do julgamento da apelação, não houve prévia intimação específica das partes para manifestação acerca da prescrição da pretensão de cobrança, fundamento adotado em substituição ao reconhecido na sentença.

Nesse ponto, assiste parcial razão ao embargante quanto à existência de vício formal, pois, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, o art. 10 do CPC impõe ao julgador o dever de oportunizar às partes a prévia manifestação sobre fundamento a ser utilizado na decisão, ainda que cognoscível de ofício.

Todavia, após a oposição dos presentes embargos de declaração, esta Relatoria determinou a intimação das partes para que se manifestassem especificamente acerca da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do crédito apontado na petição inicial, conforme se verifica das manifestações juntadas aos autos.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação sustentando a ocorrência de renúncia tácita à prescrição, com base na denominada “Planilha de Renegociação” de fls. 19/20 (ID 301296389), conforme documento acostado. Por sua vez, a parte embargada reiterou a tese de prescrição, inclusive indicando o prazo trienal aplicável à cédula rural pignoratícia.

Dessa forma, eventual vício decorrente da ausência de prévia oitiva restou superado, pois o contraditório foi efetivamente observado em momento posterior, sem prejuízo às partes. À luz do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, não há nulidade a ser declarada quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.

No mérito da insurgência quanto ao afastamento da prescrição, não prosperam os embargos.

O embargante sustenta que teria havido renegociação da dívida em 08/05/2008, o que configuraria renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil.

Entretanto, conforme documentado nos autos, a petição inicial da ação monitória foi instruída apenas com uma “Planilha de Renegociação” (ID 301296389, fls. 19/20), cujo teor não revela qualquer manifestação de vontade dos devedores. Trata-se de documento unilateral, produzido exclusivamente pelo credor, sem assinatura ou anuência expressa dos supostos devedores.

A renúncia à prescrição, seja expressa, seja tácita, exige ato inequívoco do devedor, incompatível com a intenção de se beneficiar do prazo prescricional já consumado. A mera elaboração interna de planilha pelo credor não configura, sob qualquer método interpretativo — literal, sistemático ou teleológico — ato jurídico apto a caracterizar renúncia.

Sob a perspectiva literal do art. 191 do Código Civil, exige-se comportamento do interessado incompatível com a prescrição. Sob a ótica sistemática, a renúncia pressupõe manifestação volitiva do titular do direito de invocar a prescrição, não se podendo admitir presunção a partir de ato unilateral do credor. E, sob o enfoque teleológico, admitir-se-ia grave insegurança jurídica caso se reputasse suficiente documento unilateral para reabrir prazo já consumado.

Assim, considerando os fatos comprovados nos autos — vencimento da obrigação em 15/01/2002 e ajuizamento da ação apenas em 25/11/2008 —, e inexistindo prova idônea de causa interruptiva ou de renúncia válida à prescrição, mantém-se hígida a conclusão quanto à prescrição da pretensão de cobrança.

Quanto à alegada repercussão na condenação em honorários, também não se verifica omissão. O acórdão foi expresso ao consignar que o autor deu causa ao ajuizamento de ação cujo prazo prescricional já estava consumado, aplicando corretamente o princípio da causalidade. A superação do vício formal relativo à oitiva prévia não altera o quadro fático-jurídico que fundamentou a sucumbência.

Por conseguinte, embora se reconheça a existência inicial de vício quanto à ausência de prévia manifestação das partes acerca da prescrição da pretensão de cobrança, tal irregularidade foi suprida no curso do próprio julgamento dos embargos, não havendo razão para modificar o resultado do acórdão.

Ante o exposto,
ACOLHO em parte

os embargos de declaração
, tão somente para reconhecer a ausência inicial de manifestação das partes acerca da prescrição da pretensão de cobrança, vício este já suprido no curso do feito. No mérito, mantém-se o teor do acórdão embargado, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026